Tribunal: TJDFT
Processo: 0705886-58.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CITAÇÃO. PRAZO. ART. 334 DO CPC. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar eventual ocorrência de nulidade do ato de citação nos autos em desacordo com o prazo previsto no art. 334, caput, do CPC.
2. Em relação à realização de audiência de conciliação convém ressaltar que, nos termos do art. 3o, § 2o e § 3o e art. 6o, ambos do CPC, é dever do Poder Judiciário estimular a solução consensual dos conflitos, bem como cooperar para que seja obtida, em tempo razoável, a necessária solução à controvérsia. 2.1. De acordo com a regra prevista no art. 334, caput, do CPC, será designada audiência de conciliação ou de mediação, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.
3. Ressalte-se que, nos moldes do princípio da boa-fé processual, “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade" em que a parte se pronunciar nos autos, nos termos do art. 278 do CPC. 3.1. O réu deixou transcorrer o prazo para apresentação da contestação sem qualquer manifestação, alegando a mencionada nulidade apenas nas razões de apelação. 3.2. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo apelante não revelam a ocorrência de prejuízo, razão pela qual, em homenagem à parêmia pas de nullité sans grief, não pode haver o reconhecimento da invalidade dos atos processuais aludidos.
4. A citação do réu em desacordo com o prazo previsto no art. 334, caput, do CPC não deve acarretar a nulidade da citação, uma vez que apenas desobriga o réu do comparecimento à audiência de conciliação, e afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8o, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.